Tribunal: TJDFT
Processo: 0714300-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE NÃO HOMOLOGADA. POSSE DE CARREGADOR NO INTERIOR DO PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em Execução penal contra decisão que não homologou falta grave imputada ao agravado, consistente na posse de carregador de celular no interior do presídio.
2. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários são dotados de fé-pública e servem como meio de prova para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade da falta grave, sobretudo quando em consonância com o restante do conjunto probatório consignado nos autos.
3. Ademais, conforme entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 972598 (Tema 941): "A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena"
4. No caso em exame, contudo, ausente a audiência de justificação com oitiva do reeducando e do agente penitenciário responsável pela apreensão do carregador de celular, e não realizado o PAD, correta a não homologação da falta grave com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
5. Recurso conhecido e desprovido.